Tribunal: TJDFT
Processo: 0722339-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. CABÍVEL. TEMA 1.085 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para fins de compelir o Apelado a revogar a autorização dos descontos em conta corrente oriundos de empréstimos bancários.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de revogação da autorização de pagamento de empréstimo mediante desconto em conta corrente e o direito do consumidor a restituição dos valores descontados após a comunicação da revogação.

III. Razões de decidir.

3. A hipótese dos autos configura relação de consumo, visto que se tem, de um lado, um consumidor de serviços bancários e, de outro, um banco, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O caso em exame se amolda a previsão da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, transitado em julgado em 30/06/2023, reconheceu possibilidade de o mutuário revogar a autorização anteriormente concedida para descontos em conta corrente. 4.1 A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, que regula os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, não impõe forma especial para a revogação, prevalecendo a regra geral da liberdade das formas de declaração de vontade, conforme art. 104, inc. III, do Código Civil. 4.2. Sentença reformada para determinar ao banco réu que cesse os descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente do autor.
5. Entende-se não ser devida a restituição de valores descontados na conta corrente após a revogação da autorização de débito pelo consumidor, visto que o empréstimo permanece vigente e a dívida permanece hígida, de modo que deverá ser adimplida pelo autor, ainda que por outros meios de pagamento.
6. Incabível a aplicação da multa prevista no art. 5o da Lei Distrital 7.239/2023, pois a irretroatividade da Lei Distrital n.7.239/2023impede sua aplicação aos contratos de mútuo bancário firmados antes de sua vigência.

IV. Dispositivo.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1. É direito do consumidor a revogação da autorização do desconto automático de empréstimos em sua conta corrente, reservando-se à instituição bancária o direito de valer-se de outros meios para o recebimento da dívida. 2. Com a revogação da autorização de descontos em conta corrente, não há razão para deferir o reembolso das parcelas do contrato debitadas, visto que o empréstimo permanece vigente e a dívida permanece hígida, de modo que deverá ser adimplida pelo Autor, ainda que por outros meios de pagamento”.
__________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 14, §3o, inc. I e II, do CDC
Resolução n. 4.790/2020 do BACEN

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça;
Tema repetitivo 1.085 do STJ;
REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022;
Acórdão 1847494, 07501151220238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1862570, 07011803220238070002, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2024, publicado no DJE: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1918493, 0709976-03.2023.8.07.0005, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no PJe: 17/09/2024.